Tribunal: TJMT
Processo: 1007896-42.2021.8.11.0040
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007896-42.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (APELADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INIBITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONFIGURADA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) N.º 1012668-37.2022.8.11.0000. DEMAIS TESES PREJUDICADAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORARIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória, por meio da qual foi julgado procedente o pedido da inicial para declarar a prescrição do credito não tributário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação deste Juízo restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva estatal ou da prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo ambiental, bem como à análise da validade da notificação realizada por meio de edital e da regularidade do arbitramento dos honorários advocatícios, à luz da sistemática prevista na legislação processual vigente.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, da Seção de Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidou a tese jurídica de que a prescrição da pretensão punitiva, prevista no caput do art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, refere-se ao prazo quinquenal para a decisão final no processo administrativo ambiental, cujo termo inicial será a data da prática do ato infracional ou, no caso de infrações de natureza permanente ou continuada, a data da cessação da atividade irregular.

4.
In casu
, verifica-se que entre a lavratura do auto de infração (05.12.2013) e a prolação da decisão administrativa final que homologou a penalidade (15.02.2019) transcorreu período superior a 05 (cinco) anos, evidenciando-se, portanto, a consumação da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

5. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise das demais matérias suscitadas nos autos, notadamente quanto à eventual ocorrência de prescrição intercorrente e à validade da citação por edital, uma vez que o reconhecimento da prescrição compromete a higidez do procedimento sancionador, ocasionando a perda superveniente de objeto e, por conseguinte, tornando desnecessária a apreciação de tais questões.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da Fazenda Pública devem observar o escalonamento progressivo estabelecido nos §§ 3º e 5º, do art. 85, do Código de Processo Civil, de forma proporcional às faixas do proveito econômico obtido, corretamente observada pelo juízo
a quo
, sendo incabível a fixação por apreciação equitativa fora das hipóteses expressamente previstas no § 8º, do referido dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no âmbito de processo administrativo ambiental instaurado pela Administração Pública Estadual, nos termos do art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, quando transcorrido o prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a prolação da decisão final. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da Fazenda Pública devem observar o escalonamento progressivo estabelecido nos §§ 3º e 5º, do art. 85, do Código de Processo Civil, sendo incabível a fixação por apreciação equitativa fora das hipóteses expressamente previstas no § 8º, do referido dispositivo legal”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1761015/PR; STJ, AgInt no REsp 1770878/PR; TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Anderson Candiotto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INIBITÓRIAL
”
n.º 1007896-42.2021.8.11.0040,
ajuizada por DANTE GAZOLI CONSELVAN em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT,

julgou procedente o pedido inicial, da seguinte maneira (ID. 240642698):

“
VISTO.

Cuida-se de ação ordinária em que se pretende o reconhecimento da prescrição do auto de infração, caso declarada a nulidade da notificação extrajudicial, que não foi endereçada na residência de fato da parte autuada/demandante, de modo que a posterior intimação por edital também não seria válida.

Em sede de contestação, o ESTADO, em suma, argumentou que a notificação enviada para o endereço constante em cadastro é valida.

É a síntese do necessário. Decido.

Trata-se de julgamento antecipado da lide, dado que não há a necessidade de coletas de outras provas.

Destarte, verifica-se na espécie que a parte o auto de infração foi lavrado em 2013, e a sua homologação ocorreu em 2019, de modo que no caso incide a regra do artigo 19, do Decreto 1.986/13 (prazo prescricional de 5 anos), ao passo se conclui verissímil a tese de que a tentativa de intimação pessoal da parte no procedimento administrativo não cumpriu o seu fito (o de dar efetivo conhecimento da multa ao contribuinte), porquanto não é comum em multas de elevado valor, a parte não se defender na via extrajudicial, o que é corroborado pelo fato do aviso ter sido recebido por terceiro, tendo a parte juntado contrato de locação de outro endereço (deferente daquele em que recebido o aviso por terceiro).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – ENDEREÇADA CORRESPONDÊNCIA A LOGRADOURO DIVERSO DO ENDEREÇO DO INFRATOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00009031020178110082 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, para DECLARAR A PRESCRIÇÃO do crédito tributário cobrado em razão da multa, devendo ser TRASLADADA CÓPIA DA SENTENÇA PARA A EXECUÇÃO FISCAL CONEXA, IMEDIATAMENTE, SE HOUVER, de modo que DEFIRO A LIMINAR, para SUSPENDER A COBRANÇA, e meios de coerção (protestos, etc., certidões etc.), até o trânsito em julgado.

Isento o ESTADO de custas, o CONDENO ao pagamento dos honorários de sucumbência, de acordo com a tabela escalonada do artigo 85, do CPC.

CERTIFIQUE o trânsito em julgado, e depois, nada sendo pleiteado em 15 dias, ao ARQUIVO, com as baixas de praxe.

(datado e assinado digitalmente)
”.

Contra a referida sentença, a parte promovente opôs embargos de declaração (ID. 240642700), os quais foram acolhidos para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme decisão de ID. 287925054, nos seguintes termos:

“
Vistos/IM.

Trata-se de
embargos de declaração
interposto contra a sentença de
Id. 139053849
alegando, em síntese, a ocorrência de omissão na
decisum
.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, sanar omissão ou corrigir erro material existente na decisão. No caso em tela, verifica-se havendo omissão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, sendo assim,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao requerente, retificando o ponto questionado.

Int. Cumpra-se.

(datado e assinado digitalmente)

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar,

porquanto inexiste qualquer vício capaz de macular a regularidade do procedimento administrativo, especialmente no que tange às alegações de cerceamento de defesa e de ocorrência de prescrição, seja ela punitiva ou intercorrente.

Sustenta que a notificação administrativa foi devidamente expedida ao endereço constante dos cadastros oficiais do órgão ambiental competente, tendo sido recebida e assinada por terceiro, o que, por si só, não possui o condão de invalidar o referido ato, sequer configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente diante da presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos e da jurisprudência pacífica que reconhece a validade da ciência presumida nas hipóteses em que o aviso de recebimento é assinado por pessoa diversa do destinatário.

Assevera que não há nos autos qualquer elemento que comprove eventual alteração de domicílio por parte do autuado ou que demonstre ter este comunicado tal mudança à Administração Pública, sendo do administrado o ônus de manter atualizados seus dados cadastrais perante o ente público.

Assim, reitera a validade da notificação realizada por meio de aviso de recebimento, remetido ao endereço constante na base de dados administrativa, ressaltando ser irrelevante a assinatura do AR por terceiro, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a presunção de ciência do administrado nessas hipóteses.

Consigna, ainda, a ausência de preenchimento dos pressupostos necessários à configuração da prescrição da pretensão punitiva no âmbito do procedimento administrativo sancionador, porquanto, conforme se depreende do relatório técnico constante dos autos, a infração ambiental – consistente em suposto desmatamento – teria sido praticada em 05.12.2013, sendo que o processo administrativo n.º 30348/2014 foi regularmente instaurado em 21.01.2014, circunstância que afasta a alegação de transcurso do prazo quinquenal previsto para a lavratura do auto de infração.

Ressalta que o marco temporal considerado refere-se ao prazo destinado ao início da apuração da infração ambiental, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique o descumprimento do prazo legalmente estipulado para a tramitação e conclusão do procedimento administrativo. Pontua, ademais, a inocorrência de prescrição intercorrente, na medida em que a Administração Pública observou os prazos e formalidades legais, atuando em estrita consonância com os princípios do devido processo legal e da legalidade administrativa.

Dessa forma, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso
REQUER
o recebimento nos efeitos suspensivo e devolutivo do presente Recurso de Apelação, em todos os seus termos, com subsequente conhecimento e provimento a fim de reformar a sentença hostilizada, afastando a declaração de prescrição da pretensão punitiva, da prescrição intercorrente e da nulidade da notificação por edital.

E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 276069938, por meio das quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso interposto. A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestando-se pelo desprovimento do apelo, com a consequente manutenção, em todos os seus termos, da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Anderson Candiotto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INIBITÓRIAL
”
n.º 1007896-42.2021.8.11.0040,
ajuizada por DANTE GAZOLI CONSELVAN em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT,

julgou procedente o pedido inicial (ID. 240642698).

Dá analise dos autos, verifica-se que a parte promovente ingressou, em 16.08.2021, com a presente ação, em face da promovida, ora apelante, alegando, em síntese, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental, bem como a nulidade da notificação realizada por meio de edital. Com base nesses fundamentos, requereu a declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental n.º 13543/2013, do processo administrativo n.º 30348/2014 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20192530826, além da suspensão de eventual execução fiscal correlata.

O Estado de Mato Grosso, na qual sustentou, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo, afirmando que foram devidamente observadas as garantias do devido processo legal, assim como a inexistência de prescrição e a validade da notificação realizada por meio de citação editalícia.

Na sequência, a parte autora apresentou impugnação aos argumentos expendidos na contestação, conforme documento de ID. 240642690. Sobreveio, então, a r. sentença ora recorrida (ID 276069934), prolatada em 30.07.2024,
contra a qual a parte demandante opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos, nos seguintes termos:

“Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, sanar omissão ou corrigir erro material existente na decisão. No caso em tela, verifica-se havendo omissão quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, por tempestivos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, sendo assim,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao requerente, retificando o ponto questionado.

Int. Cumpra-se.

(datado e assinado digitalmente)

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito”.
(ID. 188120062).

Inconformada, a parte demandada/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o instituto da prescrição está intrinsecamente vinculado ao exercício do poder estatal no que tange à apuração de eventuais infrações administrativas ambientais, bem como à aplicação das penalidades delas decorrentes. Assim, caso a Administração Pública permaneça inerte durante período fixado em lei, ficará impedida de exercer seu poder-dever sancionador.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932, em seu art. 1.º, dispõe que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal, independentemente de sua natureza, prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato que lhes deu origem, conforme transcrito a seguir
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. (grifos nossos)

Por outro lado, a Lei Federal n.º 9.873/1999, estabelece o prazo prescricional quinquenal para o exercício da ação punitiva por parte da Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências,
de acordo com a transcrição abaixo
:

“
Art. 1
o

Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1
o
Incide
a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2
o
Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”. (grifos nossos)

Nesse contexto, o Decreto Federal n.º 6.514/2008, disciplina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ambientais, regulamentando o processo administrativo federal voltado à apuração de tais transgressões. Confira-se:

“
Art. 21.
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3
o
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4
o
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008)”.

“Art. 22.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo”.

“Art. 23.
O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o art. 17-B da Lei n
o
6.938, de 31 de agosto de 1981
”.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para apuração de infração ambiental, previsto na Lei Federal n.º 9.873/1999, regulamentado pelo Decreto Federal n.º 6.514/2008, aplica-se exclusivamente às ações punitivas da

Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não se estendendo a atuação punitiva dos entes estaduais ou municipais em seu exercício de poder de polícia.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÕES PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

1 - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1° do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na

Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Não cabimento.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (Agint no REsp 1770878/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)”.

“ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado. 2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1761015 PR 2020/0241388-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”.

Dessa forma, no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, aplica-se, por analogia, o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n.º 20.910/1932, salvo disposição específica editada por esses entes.

Nesse sentido, o legislador estadual, buscando regulamentação própria, editou o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que entrou em vigor em 1º.11.2023, estabelecendo normas

específicas acerca dos prazos e marcos interruptivos da prescrição nas ações administrativas destinadas à apuração de infrações ambientais. Veja-se:

“
Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”.

“Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
”.

Dessa forma, importante salientar que as regras prescricionais estabelecidas no referido decreto possuem incidência direta sobre a hipótese sub examine, em conformidade com o entendimento consolidado pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

À luz das disposições normativas e jurisprudenciais aplicáveis, observa-se que, no contexto de infrações administrativas ambientais, foram delineadas 3 (três) modalidades distintas de prescrição, a saber:
a) prescrição para a apuração de infração administrativa ambiental,
com prazo de 5 (cinco) anos, caracterizada pelo lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e o início do procedimento de apuração da infração;
b) prescrição intercorrente,
com prazo de 3 (três) anos, correspondente ao transcurso do tempo entre o início e o término do processo administrativo, aplicável nos casos em que o procedimento se encontre paralisado por período superior ao previsto sem despacho ou julgamento; e
c) prescrição da pretensão executória para cobrança de multa por infração ambiental
, contado entre a constituição definitiva do crédito e a propositura da ação judicial para sua execução.

No tocante à prescrição executória, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.° 467, firmou entendimento no sentido de que:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Outrossim, no julgamento do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou a tese jurídica de que a prescrição da pretensão punitiva, prevista no caput do art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, refere-se ao prazo quinquenal para a decisão final no processo administrativo ambiental, cujo termo inicial será a data da prática do ato infracional ou, no caso de infrações de natureza permanente ou continuada, a data da cessação da atividade irregular.

Destaca-se ainda que as causas interruptivas previstas no art. 20, incisos I e III, do referido decreto, aplicam-se a essa modalidade prescricional.

Ainda, foi assente que, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa, a qual se opera quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece inerte por mais de três anos, sem a realização de atos processuais relevantes. Tal prescrição somente será interrompida por atos instrutórios ou impulsos processuais efetivos, conforme delineado nos arts. 19, §2º, e 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013.

A partir dessas premissas, verifica-se que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.º 144259 –
05.12.2013
– e a data da prolação da decisão final –
15
.02.2019

– transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, estando, assim, configurada a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, o que obsta a exigibilidade da multa imposta no âmbito do procedimento administrativo.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento desta Colenda Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE SETE ANOS ENTRE A DATA DA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA E A DECISÃO QUE O HOMOLOGOU – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 – APLICABILIDADE – TESE FIXADA NO IRDR TJMT Nº 1012668-37.2022.8.11.0000 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos das teses fixadas no IRDR 1012668-37.20022.8.11.0000, “Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 1. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual”.

Considerando que entre a cientificação da parte autuada quanto à lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de 7 (sete) anos, sem que tenha havido andamentos que pudessem interromper e/ou suspender o prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo é medida de rigor.

(N.U 1002268-79.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)
”.

Ressalte-se que, não obstante o ente estadual sustente que o prazo prescricional se refira unicamente à lavratura do auto de infração, o entendimento consolidado nos tribunais firma-se no sentido de que a mera instauração do procedimento administrativo sancionador não é, por si só, suficiente para interromper o curso do prazo prescricional, sendo imprescindível que o referido processo seja concluído dentro do lapso temporal legalmente previsto, sob pena de fulminação da pretensão punitiva do Estado.

Nessa circunstância, admitir que a Administração Pública perpetue a tramitação de procedimentos administrativos sancionadores implicaria flagrante afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoável duração do processo, ambos insculpidos no artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição da República. Desse modo, considerando que ser incontroverso o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre a ciência da infração e a conclusão do respectivo procedimento administrativo, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Cumpre salientar que, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, prejudicada a análise das demais matérias suscitadas, notadamente quanto à eventual ocorrência de prescrição intercorrente e à validade da citação por edital, uma vez que o reconhecimento da prescrição compromete a higidez de todo o procedimento sancionador, ensejando a perda superveniente de objeto e, por conseguinte, tornando desnecessária a apreciação de tais questões.

No que tange à fixação dos honorários advocatícios por equidade, importa observar que, à luz da sistemática processual civil vigente
, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".(grifos nossos)

Como se depreende do dispositivo legal supratranscrito, a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte, deve observar critérios objetivos e percentuais escalonados conforme o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa, sendo admitida a fixação por apreciação equitativa apenas em situações excepcionais, como nos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for consideravelmente baixo.

Referida orientação jurisprudencial encontra-se, inclusive, devidamente consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.076, oportunidade em que se firmou a tese segundo a qual a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, vedando-se, por conseguinte, sua aplicação em demandas que envolvam elevado proveito econômico.

Ademais, conquanto ainda pendente de julgamento de mérito o Tema 1.255 da Repercussão Geral (RE n.º 1.412.069), que versa sobre a possibilidade de aplicação da equidade para fixação dos honorários advocatícios em causas de significativo valor econômico, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos que tratam da matéria. Assim, permanece íntegra e plenamente aplicável a orientação firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que possui caráter vinculante no tocante à interpretação da legislação federal infraconstitucional.

Nesse contexto, a pretensão recursal da parte apelante, no sentido de ver arbitrados os honorários sucumbenciais com base na equidade, revela-se manifestamente incompatível com os §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, além de afrontar o entendimento consolidado pelas instâncias superiores, especialmente diante do fato de que o valor do crédito discutido nos autos ultrapassa o patamar de duzentos salários mínimos, afastando, portanto, qualquer alegação de excepcionalidade apta a justificar a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal.

A propósito, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça precedentes que corroboram tal entendimento,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023) ”. (grifos nossos)

Portanto, considerando que o valor da causa supera o patamar de duzentos salários mínimos, mostra-se acertada a atuação do juízo de origem ao observar os critérios legais escalonados previstos no art. 85 do Código de Processo Civil. Ausentes, pois, quaisquer elementos que justifiquem a reforma do decisum objurgado, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, com o consequente desprovimento do recurso de apelação.

Por derradeiro, diante do desprovimento do recurso interposto pela parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, acrescendo-se o percentual de 2% (dois por cento) em cada uma das faixas escalonadas previstas no § 3º do referido dispositivo, observando-se, cumulativamente, o limite total legalmente previsto.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025